Tribunal: TJMT
Processo: 0021134-75.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021134-75.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 303.787.021-49 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 09.163.026/0001-25 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - CPF: 033.655.389-76 (ADVOGADO), RANGEL DA SILVA - CPF: 024.339.689-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021134-75.2015.8.11.0002

APELANTE: DINA APARECIDA DA SILVA

APELADO: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO

– RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de cessão de crédito, a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

Assim, há de ser reformada a sentença para reconhecer a ilegalidade da negativação e inexistência do débito se, além de a requerida não trazer aos autos o instrumento de cessão de crédito para comprovar a subrogação, o número do contrato firmado entre a autora e o suposto banco cedente não corresponde ao informado na restrição questionada perante o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, bem como o valor inscrito não confere com aqueles apresentados nos extratos do cartão supostamente gerador da dívida.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DINA APARECIDA DA SILVA

na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo a sua exigência em razão de a demandante ser beneficiária da justiça gratuita
.

Em síntese, sustenta a apelante que além de a requerida não comprovar a cessão de crédito entre o Banco Triângulo (suposto responsável pelo cartão de crédito de onde originou a dívida objeto da negativação) e a apelada, não demonstrou a existência de contrato entre a autora e o suposto cedente, tendo juntado apenas cópia de termo de adesão com número de contrato diverso do número do contrato referente ao débito discutido.

Assevera que a cessão de crédito somente possui eficácia em relação ao devedor quando este é notificado, por meio de documento público.

No mais, alega que faz
jus
à indenização por danos morais em virtude dos prejuízos decorrentes da negativação do seu nome e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, ao tentar realizar compras no comércio local teve o crédito negado, em virtude de seu nome estar inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida/apelada, por um suposto débito no importe de R$ 370,25 (trezentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), sob o contrato de nº 6363750226257002.

Sob a alegação de que desconhece o débito em questão, bem que não recebeu nenhuma notificação acerca da inclusão do seu nome junto ao SPC, ajuizou a presente ação, requerendo a inexigibilidade da dívida cobrada pela requerida, a baixa da restrição de seus dados e a condenação da demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais).

Ao apresentar a contestação, a requerida alegou que o débito questionado tem origem de crédito cedido pela administradora de cartões TRICARD PARTICIPAÇÕES S/A, a qual é administrada pelo Banco TRIÂNGULO S/A.

Consta que a empresa TRICARD vendeu seus créditos à demandada em 26/12/2013, por meio de contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios, a partir de quando a empresa cessionária passou a enviar correspondências aos clientes cedidos informando acerca da transação e os canais de atendimento para esclarecimentos.

Pois bem.

A apelante defende a ilegalidade da negativação do seu nome em razão da não comprovação da origem da dívida questionada, da cessão de crédito entre o suposto credor e a apelada e da ausência de notificação acerca da suposta subrogação.

Por sua vez, em sede de contestação, a apelada alegou que adquiriu o suposto crédito do Banco Triângulo S/A em 26/12/2013 por meio de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios.

Com efeito, embora conste dos autos Termo de Adesão ao Cartão assinado pela autora junto ao Banco Triângulo S/A em 22/05/2010 (ID 74899492 - Pág. 11), não há nada que demonstre a relação deste contrato com a restrição questionada, tampouco que comprove a alegada cessão de crédito entre a apelada e o citado banco.

Além de a apelada não trazer aos autos o instrumento de cessão de crédito para comprovar a alegada subrogação, o número do mencionado contrato de cartão não corresponde ao informado na restrição perante o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, bem como não coincide o valor questionado e aqueles apresentados nos extratos pela requerida supostamente decorrentes da utilização do cartão pela autora (IDs 74899493 e 74899494).

Deveras, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de ser dispensável a notificação do devedor para os atos de cobrança ou asseguração do direito cedido, constituindo em faculdade do credor a inscrição do nome do inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO AO CEDENTE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito
.

3. Rever a conclusão do acórdão local, no que diz respeito à notificação da cessão de crédito à agravante, esbarra no óbice da Súmula n° 7/STJ.

4. Agravo interno não provido
." (AgInt no AREsp 1156325/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/04/2018
, DJe 30/04/2018) (grifei).

Contudo, na hipótese de cessão de crédito, a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

Até porque, de acordo com o artigo 288 do Código Civil, para a cessão de crédito ter eficácia perante terceiros deve ser celebrada mediante instrumento público ou particular revestido de solenidades.

Portanto, ainda que se considerasse que o débito inscrito perante o SPC fosse decorrente do contrato de adesão a cartão firmado entre autora e o Banco Triangulo S/A, não comprovada a cessão de crédito por meio da juntada do respectivo contrato, mostra-se ilegal a negativação objeto da presente demanda.

Nesse sentido:

"
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

2- Na hipótese, não restou comprovada a legalidade da negativação, pois a requerida trouxe o contrato originário da dívida, desacompanhado do termo de cessão público.

3- Ainda que comprovada, pelo recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

4- Não comprovada a legalidade do débito, impõe-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido
." (TJMT - N.U 1015264-59.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

"
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre a consumidora e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois foi apresentado contrato, desacompanhado do termo de cessão público.

3. Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4. É ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. Não comprovada a legitimidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.

6. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato de a autora deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido
." (TJMT - N.U 1009785-85.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

Desta feita, há que ser reformada a sentença para reconhecer a ilegalidade da negativação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito e declarar a inexistência da dívida.

No tocante ao dano moral, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Quanto ao valor indenizatório,
o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, diante as circunstâncias do caso concreto, condições econômicas das partes, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar

a sentença a fim de julgar procedente a ação e declarar a inexistência da dívida que ensejou a restrição questionada nos autos, bem como condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, atualizada pelo INPC desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, inverto o ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em R$1.000,00, diante da total ausência de complexidade da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021